Tribunal: TJES
Processo: 5000441-27.2025.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000441-27.2025.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELIA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000441-27.2025.8.08.0031.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSELIA DA SILVA.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. COBRANÇA DE FGTS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. VÍNCULOS QUE NÃO EXCEDEM O LIMITE DE RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO OU BURLA AO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES VÁLIDAS. VERBA FUNDIÁRIA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOSELIA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Estado do Espírito Santo entre os anos de 2022 e 2024 e o consequente pagamento de FGTS, ao concluir o juízo de origem que o período total de prestação de serviço, não extrapolou os limites da razoabilidade e legalidade aceitos pela jurisprudência.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade das contratações sob o argumento de que a manutenção do vínculo por quase três anos para o exercício de atividade permanente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo Art. 37, IX, da CF/88, configurando fraude à regra do concurso público e atraindo o direito ao FGTS nos termos da Súmula 22 do TJES.

3.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, asseverando que a contratação observou os ditames da Lei Complementar nº 809/2015 e que a duração acumulada dos vínculos não possui o condão de transmudar a natureza administrativa da relação para ensejar verbas celetistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia cinge-se à análise da validade jurídica dos vínculos temporários estabelecidos entre a recorrente e o Estado do Espírito Santo para o exercício da função de Professora, a fim de verificar a existência de causa apta a ensejar a nulidade das contratações e o consequente direito ao recebimento de valores a título de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

No mérito, impõe-se registrar que a contratação temporária de servidores encontra amparo no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. A regularidade dessa modalidade exige que a própria atividade a ser desempenhada seja temporária ou que, ainda que a atividade seja permanente, a necessidade de preenchimento da vaga seja excepcional à luz do interesse público, como nas hipóteses de substituição de servidores efetivos. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 (RE 765.320), fixou a tese de que
"a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS".

6.

No mesmo sentido, a Súmula n.º 22 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) consolidou o entendimento de que o depósito do FGTS é devido apenas quando o contrato for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público ou desvirtuamento da excepcionalidade. Assim, a validade do contrato afasta, de plano, a condenação ao pagamento da verba fundiária.

7.

Vale destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes no sentido de admitir a renovação de contratos temporários por períodos de até dois ou três anos, considerando tal lapso como razoável e legítimo (Precedentes: Apelação nº 024140379868, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho; Remessa Necessária nº 064140000270, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Apelação Cível nº 0016710-05.2015.8.08.0024, Relator: Dair José Bregunze de Oliveira).

8.

Na hipótese dos autos, o exame da prova documental revela que os vínculos administrativos objeto de insurgência perduraram de 31/01/2022 a 21/12/2024, totalizando aproximadamente 35 (trinta e cinco) meses de prestação de serviço ininterrupto.

9.

Nesse passo, ao confrontar o tempo de serviço apurado com o parâmetro de razoabilidade anteriormente citado, constata-se que a duração acumulada da prestação de serviço não ultrapassa o limite de 03 (três) anos, revelando-se legítima para assegurar a continuidade da prestação do serviço público essencial enquanto a Administração promove o regular provimento de cargos efetivos.

10.

Ademais, não se extrai do caderno processual qualquer elemento que evidencie desvirtuamento das funções exercidas, desvio de finalidade ou mácula no processo de seleção capaz de configurar burla ao preceito do concurso público. Nesse cenário, inexistindo prova de perpetuação desarrazoada do vínculo ou de irregularidade administrativa na origem do pacto, impõe-se a preservação da higidez da contratação, o que afasta a incidência da Súmula nº 22 do TJES ou do Tema 916 do STF e, por conseguinte, o direito ao recebimento de verba fundiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)